Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-86.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE MÚTUO. PLANO PREVIDENCIÁRIO. INADIMPLÊNCIA DO MUTUÁRIO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE MÚTUO. LICITUDE DOS DESCONTOS DE PREVIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) reconhecer de ofício a prescrição da pretensão material de a ré exigir o alegado saldo remanescente do contrato de mútuo no 381789/02, declarando-o inexigível; (ii) declarar resolvido o contrato de previdência privada celebrado entre as partes, por inexistir obrigação principal exigível (mútuo) que legitime a sua manutenção compulsória; (iii) determinar a cessação definitiva dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor a título de contribuições ao referido plano de previdência privada ou de mútuo, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prescrição da pretensão de cobrar o saldo remanescente do contrato de mútuo no 381789/02; e (ii) licitude da cobrança da previdência privada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Em 31/08/2013 o autor celebrou contrato de mútuo com a ré, no valor de R$8.170,92, assumindo o compromisso de pagar 60 parcelas mensais de R$253,70 (ID 82973124). O contrato dispõe como condição para a celebração e manutenção do ajuste, a obrigatoriedade de participação do mutuário em plano previdenciário da COMPREV até a quitação integral do débito (ID 82973124 - Pág. 2).
5. Diferente do alegado, a filiação do autor à entidade ré precedeu ao contrato de empréstimo, em conformidade com o disposto na Lei Complementar no 109/1991, de forma que deve ser afastada a hipótese de venda casada.
6. O contrato de mútuo celebrado entre as partes dispõe na cláusula quinta, parágrafo terceiro: “No caso de insuficiência de margem consignável ou falta de disponibilidade de saldo bancário, ou ainda se por qualquer outro motivo não tenha ocorrido o desconto da prestação, o mutuário e o devedor solidário autorizam ao órgão averbador o desconto da prestação contar, se requerido pela COMPREV, valores menores que o da prestação originalmente devida, prorrogando-se, neste caso, automaticamente o contrato por prazo suficiente ao pagamento das novas prestações referentes ao débito recalculado, com os acréscimos decorrentes da mora (juros, correção monetária e multa)”. ( ID 82973124 - Pág. 3, com destaque que não é do original).
7. Na hipótese, a margem consignável do autor não foi suficiente para a quitação integral das parcelas, de forma que o valor foi descontado parcialmente e gerou a recomposição do saldo devedor, com a consequente prorrogação automática do prazo contratual (ID 82973126). A readequação do cronograma de pagamento e a postergação do vínculo obrigacional afastam a prescrição da pretensão de cobrar a dívida contratual, porquanto a exigibilidade do crédito permanece hígida com a prorrogação do prazo contratual.
8. E não comprovada a quitação integral da dívida contratual, são legítimos os descontos das parcelas vinculadas ao plano previdenciário, visto que a obrigação foi expressamente pactuada como condição para a celebração e manutenção do contrato de mútuo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.